Tribunal: STF
Processo: ARE 1556733
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 1293, p. 2-3):



    TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES e ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM – Preliminares de nulidade – Tese de provas obtidas por meios ilícitos (réu Gabriel) – Inobservância à inviolabilidade domiciliar – Não ocorrência – Presente standard probatório mínimo anterior ao momento de ingresso dos policiais na residência do recorrente, com robustos indicativos da prática de delito permanente (tráfico de drogas) – Hipótese de prisão em flagrante que justifica a flexibilização do mencionado direito fundamental (CF/88, art. 5º, XI) – Inexistência da aventada violação ao sigilo de dados – Aparelhos celulares apreendidos durante o cumprimento da ordem judicial de busca domiciliar – Realização de perícia precedida de expressa autorização do Juízo - Alegação de nulidade pelo fato do interrogatório extrajudicial da ré Thais ter sido realizado sem a presença do advogado constituído – Insubsistência - Inquérito policial constitui procedimento administrativo de cunho eminentemente inquisitivo, distinto dos atos processuais praticados em juízo – Precedentes do STJ - Ausente demonstração de efetivo prejuízo – Acusada que foi assistida por outro defensor nomeado para o ato – Questão atingida pela preclusão, porquanto não suscitada no momento oportuno (defesa prévia). PRELIMINARES REJEITADAS. Mérito - Pleitos de absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para os arts. 28 e 33, §3º, da Lei de Drogas Impossibilidade Autoria e materialidade delitivas comprovadas Denúncias da prática do tráfico de drogas no centro universitário confirmadas por meio de esmerado trabalho de investigação realizado pela Polícia Civil Elementos informativos corroborados pelas provas obtidas mediante interceptação telefônica e levantamento de sigilo de dados, judicialmente autorizados Acusados surpreendidos mantendo em depósito variada quantidade de estupefacientes (compridos de ecstasy, porções de maconha e LSD), juntamente com balanças de precisão contendo vestígios de drogas Circunstâncias da prisão em flagrante confirmadas pelos seguros e coesos relatos dos policiais civis responsáveis pela diligência Condenação de rigor Dosimetria que comporta ajuste Reduzido o patamar de acréscimo utilizado na primeira e terceira fases Reconhecida a atenuante da confissão espontânea quanto às rés Thais e Mariana - Sentença reformada nesses pontos - Inviabilidade de aplicação do redutor previsto no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06 Comprovado que os apelantes mantinham societas sceleris voltada ao comércio de estupefacientes Majorante do art. 40, III, da Lei especial, corretamente aplicada Demonstrado que a mercancia espúria ocorria nas dependências da universidade, de somenos que o material proscrito, quando da prisão em flagrante, não tenha sido encontrado no mencionado estabelecimento de ensino Ausentes os requisitos para a almejada substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 44, I e III) Regime fechado mantido. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1318).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a , do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XI, XLVI, LIV, LV e LVI, da Constituição Federal. Busca-se, em suma, o reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar e a declaração de nulidade do julgamento dos embargos de declaração diante da ausência de intimação da defesa.



    Na origem, negou-se seguimento ao apelo extremo com aplicação dos temas de repercussão geral 280 e 660. No mais, inadmitiu-se o recurso com fulcro na Súmula 282 desta Corte (eDOC 13446).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011 grifos acrescidos). 



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 



    Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso em decorrência dos Temas 280 e 660 da Repercussão Geral, não conheço do recurso nesta parte.



    Quanto ao mais, observo que a questão referente à suposta nulidade do julgamento dos embargos de declaração, não foi objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco foi aventada em embargos de declaração. Falta-lhe, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF).



    Não bastasse, cumpre destacar posição firme desta Corte no sentido de que a nulidade alegada, para ser reconhecida, pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo essa ser presumida, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. Nesse sentido:



     Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Sessão virtual de julgamento. Alegada nulidade da sessão de julgamento dos embargos de declaração no agravo no recurso especial por ausência de intimação da pauta. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Feito que independe de pauta para ser julgado, segundo normas regimentais (RISTF, art. 83, § 1º, VI, e RISTJ, art. 185). Nulidade inexistente. Essencialidade da demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento da nulidade do ato. Princípio do pas de nullité sans grief. Artigo 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. Caso que não encerra situação de constrangimento ilegal a amparar a concessão da ordem. Agravo regimental não provido. 1. Cumpre registrar que os Regimentos Internos desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, em seus arts. 83, § 1º, inciso VI, e 185, respectivamente, preveem que o julgamento dos embargos de declaração independe de pauta, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa ou prejuízo por ausência de intimação da pauta. 2. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa, seja absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal (v.g. AP nº 481/PAEI-ED, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 12/8/14), o que não ocorreu na espécie. 3. O caso não encerra situação de constrangimento ilegal que ampare uma concessão da ordem. 4. Agravo regimental não provido. (HC 189.319-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/11/2020)



     EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE PECULATO. PUBLICAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO DE AGRAVO OU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ACLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. INTIMAÇÃO DO EMBARGANTE PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO. DESNECESSIDADE. ARTIGOS 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E 337 DO REGIMENTO INTERNO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou que “os Regimentos Internos desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, em seus arts. 83, § 1º, inciso VI, e 185, respectivamente, preveem que o julgamento dos embargos de declaração independe de pauta, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa ou prejuízo por ausência de intimação da pauta” (HC 189.319 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19.11.2020). 2. A alegação e a demonstração de prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades “pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011). Incidência, na espécie, do princípio pas de nullité sans grief. 3. Esta Suprema Corte entende que “O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015” (RE 1.303.702 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.4.2021). 4. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa e o aclaramento do julgado, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade ao feitio dos arts. 619 do Código de Processo Penal e 337 do RISTF, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais. 5. Não configuradas as hipóteses elencadas nos arts. 619 do Código de Processo Penal e 337 do RISTF, evidenciando-se tão somente o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável. 6. Embargos de declaração rejeitados. (HC 166.434-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 8/6/2021)



 



    Ante o exposto, não conheço do agravo na parte em que foi aplicada a sistemática de repercussão geral e, no mais, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente